Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 011.912.191-35 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000646-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.030, II DO CPC/15 –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DOS NUMERÁRIOS ARRESTADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO –

ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC/15 – PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO E NÃO QUANTIA FIXA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPETITIVO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(
REsp nº 1.850.512/SP – Tema 1.056
)

Na hipótese, em se tratando de fixação de honorários sucumbenciais, aplica-se a tese firmada no recurso paradigma, devendo o acórdão recorrido ser reformado para que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000646-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de rejulgamento de acordão que, à unanimidade,
negou provimento
ao Agravo Interno interposto por
SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000646-15.2020.8.11.0000, para manter os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arbitrado pelo juízo
a quo
.

Contra o mencionado acórdão a parte agravante interpôs Recurso Especial (ID 54481454), alegando, em suma, violação ao artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000646-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar o agravo interno, foi proferido o v. acórdão (ID 49276478):

“RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, contra a decisão monocrática que, na Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 48139467, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1000646-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão interlocutória que, na Execução por Título Extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S/A, dentre vários comandos, acolheu em parte a exceção de pré-executividade interposta para: a) reconhecer a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução; b) manter o bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, este correspondente à meação do devedor Sr. ELDEBERTO DE OLIVEIRA, em decorrência da comunhão parcial de bens que rege o matrimonio do casal e, c) condenar o banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.500,00.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão recorrida, por entender que além não ter sido devidamente fundamentada, afigura-se contrária ao entendimento jurisprudencial, posto que se reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, não há falar em manutenção da penhora de 50% dos valores bloqueados de suas contas bancarias.

No mais, discorda do valor fixado a título de honorários advocatícios, requerendo sua majoração e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 30612645.

As informações do Juízo singular foram prestadas no ID nº 31286986.

Contraminuta (ID nº 34064478) pela ratificação do decisum.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado BANCO BRADESCO S/A ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra os executados G E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, ELDEBERTO DE OLIVEIRA e sua esposa SUZIENE MARIA DA SILVA e GILBERTO RUI DE OLIVEIRA, visando o recebimento da importância de R$ 113.828,11, originária do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 010239995, firmada entre as partes em 24/06/2016, no valor principal de R$ 130.000,00, pagável em sessenta (60) parcelas, vencendo a primeira em 24/07/2016 e a última em 24/06/2021 (ID nº 30458466)

No entanto, como os executados se tornaram inadimplentes e não demonstraram nenhum interesse em se compor de forma amigável, tal fato deu ensejo ao ajuizamento da ação executiva.

Ato contínuo, como os executados não foram localizados pelo Oficial de Justiça para citação, o exequente requereu o arresto de numerários das suas constas bancários pelo Sistema Bacenjud, sendo o pedido deferido, consoante decisão de ID nº 21286246.

O arresto foi positivo, sendo bloqueado os seguintes valores nas contas dos executados:

ELDEBERTO DE OLIVEIRA - R$ 328,19 (trezentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) da conta da Caixa Econômica Federal;

SUZIENE MARIA DA SILVA - R$ 40.800,90 (quarenta mil oitocentos e noventa reais) da conta CCLA Ouro Verde de MT; R$ 21.537,49 (vinte e um mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) da conta XP Investimentos CCTVM S/A; R$ 5.833,06 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e seis centavos) do Banco Cooperativo Sicredi; R$ 2.434,12 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) do Banco Inter; R$ 1.499,82 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) da conta Orama CVTM S/A, totalizando o valor de R$72.105,39 (setenta e dois mil cento e cinco reais e trinta e nove centavos).

Na sequência, compareceu espontaneamente aos autos a executada SUZIENE MARIA DA SILVA, apresentando a exceção de pré-executividade, conforme ID nº 30458462.

Sustentou, para tanto, que não é parte legítima para figurar no polo passiva da execução, posto que sua participação no contrato se deu apenas na condição de cônjuge anuente e não avalista, razão pela qual, pugnou pela extinção da lide, com a exclusão do seu nome do polo passivo e, por consequência, o desbloqueio da integralidade dos valores de suas contas bancárias.

Decidindo o incidente, o Juízo a quo acolheu em parte a exceção de pré-executividade para: a) reconhecer a ilegitimidade da executada SUZIENE MARIA DA SILVA para figurar no polo passivo da execução; b) manter o bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancárias dos executados, este correspondente à meação do devedor Sr. ELDEBERTO DE OLIVEIRA, em decorrência da comunhão parcial de bens que rege o matrimonio do casal e, c) condenar o banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.500,00.

Dessa decisão agravou a executada SUZIENE MARIA DA SILVA

Pois bem.

Prejudicial - nulidade da decisão por ausência de fundamentação

Não prospera a prejudicial suscitada.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido no ID nº 30458456, não se verifica a alegada ausência de fundamentação e tampouco generalidade, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e suficiente as razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da totalidade da pretensão jurisdicional almejada pela agravante.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação suficiente. Ocorre quando o juiz indica, para sustentar o próprio convencimento, razões que são objetivamente adequadas, sob o plano lógico das máximas de experiência a justificar a decisão. [...].” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1248)

“Fundamentação Concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ” (NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso/suficiente – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou à agravante a interposição de recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE PRISÃO DO EXECUTADO PELO NÃO PAGAMENTO DA PENSÃO – ART. 733, CPC – DEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO ANTERIORMENTE JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO QUANTO AO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO – DESCABIMENTO – PENSIONAMENTO ANTERIORMENTE ACORDADO SOMENTE QUANTO À AJUDA PARA DESPESAS DO ENXOVAL DO INFANTE – PENSÃO DE UM SALÁRIO MÍMINO FIXADA EM AÇÃO DE ALIMENTOS - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – MANDADO CITATÓRIO E INTIMATÓRIO CLARÍSSIMO AO ESPECIFICAR O VALOR DO DÉBITO, BEM COMO QUE SE REFERE ÀS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS EM ATRASO – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos agravados.

Se dos autos restou constatado que o acordo firmado entres as partes – agravante e agravado – junto ao Juizado Especial Itinerante – J.E.I, no valor de R$200,00 se referiu unicamente ao pensionamento para ajuda das despesas do enxoval do infante, não merece reforma a decisão monocrática que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória em favor do agravado em um salário mínimo.

Comprovado nos autos a inadimplência do agravante quanto à pensão alimentícia fixada em favor do agravado nos autos de ação alimentos contra ele intentada, afigura-se escorreita a decisão que decretou sua prisão por inadimplência de prestação alimentícia.

Mostra-se descabida a alegação do agravante de que há excesso de execução e que somente foi citado para apresentar justificativa quanto às parcelas dos meses de outubro e novembro/2010, se, consta claramente do mandado de citatório e intimatório o valor do débito, a especificação que se refere as três últimas parcelas da pensão alimentícia em atraso, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. ” (TJMT – RAI nº 33285/2012 – Rel. Desa. Marilsen Andra Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/08/2012)

Rejeito a prejudicial suscitada.

Mérito

Quanto à questão de mérito, ou seja, a liberação do bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, melhor sorte não socorre à agravante.

Isto porque, restou incontroverso o fato de que a Sra. SUZIENE MARIA DA SILVA é casada pelo regime de comunhão parcial de bens com o executado ELDEBERTO DE OLIVEIRA, conforme extrai-se da certidão de casamento constante do ID nº 30458477.

Portanto, à hipótese, descabe falar em desbloqueio da totalidade dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, porquanto ainda que a recorrente não seja parte legítima para figurar polo passivo da lide executiva, afigura-se devido o bloqueio, em razão da comunicabilidade dos bens do casal, já que a priori, 50% dos valores bloqueados pertence ao executado ELDEBERTO DE OLIVEIRA.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO CONFIGURADA - FIRMA INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA PERSONALIDADE JURÍDICA - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL - BENS QUE SE COMUNICAM - DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO CASAL - POSSIBILIDADE DE PENHORA - RECURSO PROVIDO - VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO EMBARGADO ALTERADO NA SUA CONCLUSÃO.

[...]

Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens, tendo em vista que estes se comunicam. Outrossim, aquele que quiser livrar da constrição judicial, bens próprios ou de sua meação, na ação judicial ajuizada contra o outro cônjuge, deverá opor Embargos de Terceiro comprovando que a dívida não o beneficiou. In casu, não tendo comprovado que a dívida não converteu em proveito do casal/entidade familiar, o titular da empresa Recorrida não se livrou do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do NCPC, e da presunção supramencionada, razão pela qual, a improcedência dos Embargos de Terceiro é medida que se impõe, o que justifica a modificação do julgamento proferido no Apelo, a fim de que a sentença de 1º grau seja mantida em todos os seus termos. ” (TJMT – RAC nº 0103031-63.2017.8.11.0000, Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 27/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA "ON LINE" NAS CONTAS BANCÁRIAS DA ESPOSA DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - RESGUARDO DA MEAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Levando-se em consideração as regras de comunicabilidade de bens dos regimes legais supletivos (comunhão universal e parcial de bens, antes e depois do Código Civil de 2002) e que, em regra, o patrimônio do cônjuge responde pelo cumprimento da obrigação de seu parceiro, possível a penhora de percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores eventualmente depositados nas contas bancárias de titularidade do cônjuge da parte executada - Agravo provido. ” (TJ-MG - AI: 10569070086982001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 05/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO DEVEDOR - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PRESUÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS BENS - POSSIBILIDADE DE PENHORA REFERENTE À MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. Se os bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento e, se os bens adquiridos na constância do casamento pertencem, em cada quota parte, aos cônjuges, tem-se que nenhuma ilegalidade há na busca pelos bens registrados exclusivamente em nome de um deles, pois, até prova em contrário, pelo menos a metade ao cônjuge devedor pertence, momento que perfeitamente cabível a penhora, mas, ressalta-se, restrito a meação do devedor. ” (TJ-MG - AI: 10687090714738004 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PENHORA SOBRE OS BENS DA CÔNJUGE. CASAMENTO SEGUNDO O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA MEAÇÃO DO DEVEDOR. Na hipótese de ser infrutífera a penhora de bens do próprio executado, afigura-se viável o deferimento do pedido de penhora dos bens registrados no nome do cônjuge do devedor, que integram a sua meação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70074757428 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 19/10/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017)

Por fim, também não prospera a pretensão da agravante de majoração da verba honorária (R$2.500,00) fixada pelo juízo a quo, posto que nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15 é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa do Magistrado desde que observado o grau e zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da importância da causa.

No caso, da análise detida dos autos, constata-se que a matéria discutida na exceção de pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade e tampouco demandou um estudo aprofundado para postulação da exclusão da agravante do polo passivo feito, pelo que considero razoável e até excessiva a verba de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo a quo.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, a agravante SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-”

Denota-se do julgamento proferido no
REsp 1.850.512/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, de onde se extraiu o
Tema 1.076/STJ
, que este foi claramente definido para os casos de
honorários sucumbenciais
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.". 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

Pois bem.

In casu
, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, uma vez que o recurso visou a majoração da verba honorária por parte da agravante, fixada pelo juízo
a quo
por apreciação equitativa e mantida por esta Corte.

Isso porque, o juízo
a quo,
ao acolher em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da executada, ora agravante, SUZIENE MARIA DA SILVA, condenou o banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No entanto, o proveito econômico obtido pela executada/agravante equivale aos valores bloqueados em sua conta, quais sejam, R$ 40.800,90 (quarenta mil oitocentos e noventa reais) da conta CCLA Ouro Verde de MT; R$ 21.537,49 (vinte e um mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) da conta XP Investimentos CCTVM S/A; R$ 5.833,06 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e seis centavos) do Banco Cooperativo Sicredi; R$ 2.434,12 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) do Banco Inter; R$ 1.499,82 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) da conta Orama CVTM S/A,
totalizando o valor de R$72.105,39
(setenta e dois mil cento e cinco reais e trinta e nove centavos).

Desse modo, em se tratando os autos de fixação de honorários sucumbenciais, se aplica a tese firmada no paradigma (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), devendo ser condenado o banco/agravado a suportar o valor dos honorários advocatícios sobre 10% do proveito econômico obtido, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, qual seja, o desbloqueio dos valores em sua conta.

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
, e, por consequência,
dou provimento ao agravo
da executada/agravante para condenar o banco/exequente a pagar o valor dos honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, em 10% do proveito econômico obtido – R$72.105,39 (setenta e dois mil cento e cinco reais e trinta e nove centavos).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022